Tribunal: STF
Processo: HC 87273
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: 1. Denúncia: aptidão: imputação dos crimes definidos nos
arts. 121, § 2º, I e IV; e 288, do C. Penal: descrição de conduta
típica da paciente: o erro quanto à pessoa contra a qual praticado o
 crime não isenta de pena aqueles que de qualquer modo para ele
contribuem (C. Penal, arts. 20, § 3º; e 29, caput).
2. Prisão
preventiva: fundamentação cautelar: garantia da ordem pública:
idoneidade (cf. HC 86.529, Pertence, DJ 02.12.2005).